Tribunal: CARF
Processo: 13804.001639/2008-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-30

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.001639/2008-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.642 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
ANTONIO IDELVAR DE BARROS DA PONTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA.
Somente mantém-se no lançamento fiscal a omissão de rendimentos que, de
forma inequívoca nos autos, restar comprovada tratar-se de rendimentos
tributáveis auferidos pelo sujeito passivo, não oferecidos à tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para excluir da base de cálculo deste lançamento os
valores relativos às rubricas condomínio e imposto predial.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento de fls.
03 a 07, referente ao ano-calendário de 2005, para a constituição do crédito tributário relativo ao
imposto de renda pessoa física, no valor de R$ 3.290,61, acrescido de multa de ofício de R$
2.467,95, além de juros de mora calculados até 29/02/2008.
Consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 06) que foi apurada a
seguinte infração:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.001639/2008-64
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.642 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13804.001639/2008-64

- omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas físicas – Dimob.
Enquadramento legal: arts. 1o a 3o e §§, e 8o da Lei no 7.713/1988; arts. 1o a 4o da Lei no
8.134/1990; arts. 1o e 15 da Lei no 10.451/2002; arts. 49 a 53, 106, inciso IV, e 109, do Decreto
no 3.000/1999 - RIR/1999.
O interessado foi cientificado em 04/04/2008 (fl. 23) e, em 08/04/2008,
apresentou a impugnação de fl. 02.
Alega que estariam incompletas as informações prestadas ao Fisco pela
administradora dos imóveis de sua propriedade, locados a terceiros. Anexa documento que
denomina de “Extrato C/C” (fls. 08 a 20), fornecido pela administradora, onde seria possível
verificar que, no valor dos aluguéis pagos, estariam incluídos o condomínio, o IPTU e a taxa de
administração e que, descontados os valores desses dispêndios, relacionados em demonstrativos
anexo (fl. 21), obter-se-iam as importâncias depositadas na conta bancária do interessado.
Afirma que os extratos de sua conta corrente, solicitados à instituição financeira,
só estariam disponíveis no prazo de vinte dias do pedido.
Observa que, nas informações prestadas pela administradora, consta apenas a taxa
de administração cobrada.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUEL. EXCLUSÕES. FALTA DE
COMPROVAÇÃO.
Em caso de rendimentos de aluguel, não podem ser excluídas do valor do rendimento
bruto as importâncias correspondentes a despesas ordinárias de condomínio e Imposto
Predial e Territorial Urbano, se não evidenciado que o locador se obrigou ao pagamento
desses dispêndios. Não restou comprovado o pagamento de despesas extraordinárias de
condomínio.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas -
Dimob, no valor de R$ 11.965,86.
Do Mérito
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.642 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13804.001639/2008-64

Da Omissão de Rendimentos Recebidos
Como visto o interessado foi autuado pela infração de omissão de rendimentos
recebidos, a título de aluguéis, de pessoas físicas.
A autoridade fundamentou o lançamento, na complementação da descrição dos
fatos e enquadramento legal (e-fls. 6), da seguinte forma:
Conforme informado na Dimob entregue pela adm. ML Adm. De Imóveis
LTDA.
Locatários:
Maurilio Alcântara dos Santos Jr – R$ 10.529,36
Milton Duarte de Souza – R$ 9.713,50
Do valor do aluguel acima, foi descontado a taxa de administração.
Já o julgamento anterior, manteve a exação tributária pelos seguintes motivos (e-
fls. 35/36):
É usual, ainda, que o locatário se obrigue ao pagamento do IPTU.
Assim, caberia ao impugnante trazer aos autos os contratos de locação, de
modo a demonstrar que o locador se obrigou ao pagamento das despesas ordinárias
de condomínio e do IPTU, bem como os respectivos comprovantes de pagamento.
A legislação vigente, acerca dos dispêndios a serem excluídos do rendimento
bruto, está insculpida no artigo 50 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR – Decreto n°
3.000/1999), in verbis:
Art. 50. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto, no caso de aluguéis de imóveis
(Lei no 7.739, de 16 de março de 1989, art. 14):
I - o valor dos impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o bem que produzir o
rendimento;
II - o aluguel pago pela locação de imóvel sublocado;
III - as despesas pagas para cobrança ou recebimento do rendimento;
IV - as despesas de condomínio.
Na impugnação o interessado apresentou extratos do conta corrente (e-fls. 9/20),
emitidos pela administradora dos imóveis.
Agora com recurso voluntário o interessado apresenta os contratos de locação (e-
fls. 47 a 67), dos imóveis que originaram os rendimentos de aluguéis.
Pois bem.
Da análise de toda a documentação apresentada pelo contribuinte entendo que
restou devidamente comprovado que as rubricas condomínio e imposto predial, constante nos
extratos (e-fls. 9/20) estão inclusas no rendimento bruto mensal dos aluguéis recebidos.
De acordo com a legislação, acima transcrita, estes valores não entram no
cômputo dos rendimentos tributáveis de aluguéis de imóveis.
Com efeito, reputo como suficientes para a comprovação deste fato os extratos e
contratos apresentados pelo sujeito passivo.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.642 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13804.001639/2008-64

Assim, voto pela exoneração da base de cálculo deste lançamento dos valores
relativos às rubricas condomínio e imposto predial, discriminadas nos extratos apresentados
pelo recorrente.
Conclusão
Por todo o exposto, entendo que o recorrente logrou êxito parcial em comprovar
que não houve omissão de rendimentos recebidos de pessoa física.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para excluir da base de cálculo deste lançamento os valores
relativos às rubricas condomínio e imposto predial.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital